Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-56.2020.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-56.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSI COSTA SILVA - CPF: 014.979.211-55 (APELANTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARY IVONETH NAVARROS BORGES - CPF: 496.873.871-49 (VÍTIMA), JOÃO SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), KELIN REGINA ARRUDA SILVA - CPF: 038.302.021-21 (ASSISTENTE), LEANDRO SANTANA DE FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, JESSI COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU A APELANTE – MAIOR RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO DA APELANTE NA FASE INQUISITIVA – RATIFICADO EM JUÍZO
–
PLEITO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO – CARÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO BÉLICO - PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRONTA REAÇÃO DA VÍTIMA
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

“Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”
(AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Enunciado 18 da Turmade Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

A aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde da sua apreensão e perícia, especialmente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como a palavra da vítima e depoimento de testemunhas.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000320-56.2020.8.11.0032

APELANTE: BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, JESSI COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória para condenar
BRUNO RIBEIRO SANTANA
à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime semi
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
e JESSI DA COSTA SILVA
à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime de tentativa de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, inscrito no art.
157, §2º, II, e. §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e absolve-los do delito de associação criminosa previsto no 288, parágrafo único do CP (id. 102632270)
.

A peça acusatória atribuiu aos acusados BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, JESSI DA COSTA SILVA e MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, este em lugar incerto e não sabido, a seguinte conduta delitiva (id. 102631975):

“(...) Consta no incluso inquérito policial que BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA e JESSI DA COSTA SILVA, armados, dirigiram-se até o local descrito no primeiro fato.

Ao chegarem no local e após visualizarem a vítima Mary Ivoneth Navarros Borges no momento em que estava adentrando em sua camionete Fiat Toro, o denunciado Matheus, acompanhado de Bruno e Jessi, apontou a arma de fogo na direção da ofendida e anunciou o assalto.

Contudo, a empreitada criminosa não se consumou por circunstâncias alheia a vontade dos agentes, uma vez que a vítima, que já estava dentro do veículo, conseguiu empreender fuga.

Conforme auto de reconhecimento de fls. 07-12-IP, na Delegacia, os denunciados Bruno Ribeiro Santana Moreira, Matheus Guilherme Benedito e Jessi da Costa Silva foram reconhecidos pela vítima Mary Ivonete Navarros Borges como sendo os autores do roubo.

A vítima, posteriormente, reconheceu o revólver Smith & Wesson, Cal. 38, Aço Inox, nº. Série 535051 apreendido com o denunciado Jessi Costa Silva, nos autos do Inquérito Policial nº 035/2020, como sendo o mesmo artefato bélico utilizado pelo denunciado Matheus Guilherme Benedito Fonseca na ocasião do fato I, conforme termo de reconhecimento de objeto às fls. 46.

O modus operandi do crime indica organização compatível com o delito de associação criminosa.

Por fim, salienta-se que toda empreitada criminosa fora gravada pelas câmaras de segurança da residência da vítima, conforme se vê às fls. 21”.

Conforme certidão de id. 102632196, o feito foi
desmembrado
em relação ao acusado
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
.

Nas razões recursais, a defesa Bruno Ribeiro Santana Moreira e Jessi Costa Silva, pleiteia
a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência probatória acerca da autoria do delito, nos termos do artigo
386, IV ou V do CPP
.

Pugna, subsidiariamente, com relação ao apelante Jessi Costa Silva, pela readequação do
quantum
de aumento aplicado na pena-base, ante a negativação dos maus antecedentes e a exclusão da agravante de reincidência, por ausência de certidão cartorária.

Por fim, busca o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob a alegação de ausência de laudo pericial para constatação da eficiência da arma de fogo e a aplicação da fração da tentativa em seu patamar máximo (id. 102632275).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 102632280).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 105522481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, JESSI COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A defesa de Bruno Ribeiro Santana Moreira e Jessi Costa Silva alega insuficiência probatória acerca da participação dos apelantes na empreitada criminosa, ao argumento de que
“o depoimento da vítima, mesmo em crimes patrimoniais, como prova isolada, sem amparo em outras provas, não pode ser apto a embasar eventual condenação”
– sic

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 102631983, p. 05), bem como pelos depoimentos prestados na fase instrutória.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O réu Bruno Ribeiro Santana, ao ser interrogado na fase policial (id. 102631993, p. 07) e judicial, negou a prática do delito, alegando que no dia dos fatos estava em Cuiabá, na residência de seu primo. Disse, ainda, que não conhece o acusado Matheus Guilherme Benedito Fonseca e, no tocante ao réu Jessi, disse conhece-lo da época em que esteve preso, contudo, não tinha intimidade com ele.

O corréu Jessi, permaneceu em silencio na fase policial. Já em Juízo, negou a prática do delito, além de alegar que provavelmente estaria em um sítio. Disse, ainda, não conhecer o corréu Matheus, além de confirmar que conheceu Bruno quando esteve preso, contudo alegou não ter cometido qualquer crime com ele.

Questionado sobre a arma apreendida em sua posse, alegou que a comprou para se defender, visto que sua residência teria sido alvo de disparos de arma de fogo.

Contrariando a versão apresentada pelos acusados, a vítima Mary Ivoneth Navarros Borges, ao depor sob o crivo do contraditório (depoimento extraído do parecer encartado no id. 105522481, p. 04), ratificou a versão apresentada na delegacia de polícia, detalhando como teria se dado a tentativa de roubo, bem como confirmou ter reconhecido na fase policial os acusados como autores do delito (termo de reconhecimento de pessoa, id. 102631985, p. 03 e id. 102631988, p. 01). Veja-se:

“(...) declarou que no dia e horário dos fatos estava saindo de sua residência na companhia de sua enteada Any, menor de idade e, que estavam carregando alguns mantimentos que foram deixados no banco traseiro do veículo FIAT/TORO; em seguida entrou e se sentou no banco do motorista fechando a porta; a menor Any (enteada) entrou no veículo e se sentou no banco passageiro ao lado do motorista, momento em que avisou a enteada que a porta do lado que ela estava não havia fechado; ao olhar para Any viu que ela estava assustada e dizendo “tia, tia, tia” (sic); olhou para frente e visualizou três rapazes correndo em direção ao veículo, um deles com arma em punho; rapidamente ligou o carro e acelerou, saindo do local; confirmou ter visualizado o revólver prateado, que reluziu quando da ligação dos faróis no momento em que conseguiu sair do local, além disso, o que portava arma de fogo chegou a tentar abrir a porta do motorista, não obtendo êxito por estar trancada; que não conseguiu ouvir o que eles disseram já que o vidro de seu veículo estava fechado e toda a ação foi gravada pelo monitoramento de câmeras de segurança de sua residência; confirmou o reconhecimento dos acusados feito em sede policial, esclarecendo que nenhum deles usava capuz para esconder o rosto; indagada pela defesa acerca de como foi realizado o reconhecimento fotográfico, relatou que foi feito aproximadamente uma semana após os fatos; que os policias exibiram em torno de oito a dez fotografias e entre elas reconheceu os três assaltantes; antes disso assistiu a gravação das câmeras de segurança por diversas vezes e lá também apareceu as características dos réus; que após os fatos, parente (acredita ser tia) de um dos acusados foi até seu local de trabalho e pediu para que dissesse que os réus eram inocentes, razão pela qual se sentiu “acuada” já que referida pessoa insinuou que sabia o local em que morava.(...)”.

Pois bem.

Quanto à alegação de que o apelante Bruno Ribeiro estaria em Cuiabá no dia dos fatos, a sua defesa apontou a existência de fotografias para comprovar sua localização.

Assim, foi realizado laudo pericial no aparelho de celular do acusado, o qual consignou que
“(...)foram localizados 03 arquivos, do tipo imagem, cuja data de captura, armazenamento e seus respectivos metadados, aponta para o dia 23/01/2020. (...)Com relação ao local de registro, fica o signatário impossibilitado de determinar uma vez que os metadados das referidas fotografias não continham dados referentes às coordenadas GPS.(...)”
(sic – id. 102632178, p. 02).

Ainda, contrariando a versão dada pelo apelante, a testemunha Valdelia Ferreira Lopes Santos, ao ser ouvida em Juízo, informou que a genitora do acusado possuía um espetinho em frente ao seu estabelecimento, localizado na cidade de Rosário Oeste, em que o apelante trabalhava todos os dias entre às 16h e às 23h, porém não soube dizer se Bruno se encontrava no local no dia dos fatos.

Do mesmo modo, a testemunha Vanildo Santana, o qual possuía uma pastelaria, a qual foi fechada em março de 2020, aduziu que o réu trabalhava no espetinho de sua genitora, além de afirmar que o réu foi visto com frequência durante o mês de janeiro no referido estabelecimento, não sabendo informar se ele se encontrava no local no dia dos fatos.

Quanto à alegação do acusado Jessi Costa Silva de que provavelmente estaria em um sítio no dia dos fatos, ressalto que o acusado utilizava tornozeleira eletrônica, todavia o aparelho se encontrava sem sinal de GPS e GPRS, impossibilitando a localização do acusado durante a ocorrência do delito.

Assim, verifico que os réus não foram capazes de trazer aos autos provas capazes de corroborar as versões apresentadas, impossibilitando este magistrado de reconhecer a tese defensiva como verossímil.

Aliás, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Outrossim, constato que a vítima narrou, com detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, tendo reconhecido na fase investigativa, tanto os acusados, quanto a arma utilizada no crime tentado, não podendo ser, suas declarações, desconsideradas conforme requer a defesa, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

Importante registrar que a vítima não deixou qualquer dúvida acerca da autoria delitiva dos apelantes, eis que em todas as situações ratificou o seu reconhecimento e não demonstrou qualquer insegurança em relação à fisionomia da agente ou identificação realizada.

Ademais, os termos de reconhecimento de pessoas registram que ao serem apresentadas fotografias dos apelantes juntamente com outras pessoas, a vítima os apontou como autores do delito (id. 102631985, p. 03 e id. 102631988, p. 01).

Tal diligência foi, então, ratificada em juízo, tendo a vítima relatado que visualizou o rosto dos apelantes no momento em que a abordaram, tendo inclusive analisado por diversas vezes a filmagem onde os réus aparecem abordando seu veículo.

Desse modo, evidente que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Ademais, ainda que o reconhecimento feito pela vítima Mary constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ele se presta, de fato, a esse fim, uma vez que a vítima foi demasiadamente segura em suas afirmações, confirmando o reconhecimento dos apelantes em pelo menos duas oportunidades ao longo dos autos, uma delas perante o juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, como se sabe, ao contrário do alegado, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 18/08/2020).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Deste modo, inviável reconhecer a tese defensiva de insuficiência de provas, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na sua modalidade tentada.

Da dosimetria da pena.

Pugna a defesa, no tocante a pena-base do réu Jessi Costa Silva, pela redução do
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado, em razão da negativação das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes.

Consta dos autos que a basilar foi aumentada em 09 (nove) meses ante a negativação da referida circunstância judicial, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Insta mencionar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para regular o cálculo da pena-base, ficando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, além de garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Assim sendo, as circunstâncias do caso concreto, em conjunto com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverão nortear o juiz sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.

In casu
, entendo que agiu com acerto o magistrado de piso, aumentando a pena em 09 (nove) meses para esta circunstância, vez que vai ao encontro do entendimento do STJ, no sentido de que:
“Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”
(AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Assim, mantenho o patamar de aumento utilizado pelo juízo de primeiro grau para exasperação da pena base.

No tocante ao aumento praticado pelo Juízo sentenciante em razão da reincidência, alega a defesa de Jessi que a ausência de certidão cartorária, impede o seu reconhecimento, pleiteando, assim, o seu afastamento.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

Aliás, foi consignado no Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Assim, analisando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante possui condenação penal com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados neste processo (executivo de pena n. 1118-83.2010.811.0032), motivo pelo qual, mantenho a agravante de reincidência.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, in verbis:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”.

No caso em tela, a incidência da majorante é
inconteste
, especialmente porque comprovada pela narrativa da vítima, a qual reconheceu a arma apreendida na posse do acusado Jessi como a utilizada no delito, além das imagens juntadas nos autos, que mostram um dos acusados ameaçando a vítima com uma arma de fogo.

Desse modo, deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

Por fim, constato que a fração deve ser aplicada na metade.

Como sabido, a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Nesse caso, não há falar-se em proximidade do momento consumativo do crime, pois os apelantes se limitaram a praticar os atos iniciais da execução, graças à pronta reação da vítima.

Assim, impõe-se a fração da tentativa no patamar de 1/2 (metade).

Consta dos autos, que a pena do apelante Bruno Ribeiro Santana Moreira, após a análise das três fases dosimétricas, foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, aplicando a fração de 1⁄2, torno a pena final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Já no que se refere à pena aplicada ao apelante Jessi Costa Silva, constato que após análise da terceira etapa dosimétrica, a pena foi fixada em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a qual deve ser aplicada a fração de 1⁄2, ficando ao final em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Trata-se de réu reincidente, motivo pelo qual, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para readequar a fração aplicada para a causa de diminuição de pena referente à tentativa, passando a pena de Bruno Ribeiro Santana Moreira para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena de Jessi Costa Silva para 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado (réu reincidente) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na sua modalidade tentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022